Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602931-05.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
16/08/2023
Número: 0602931-05.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - ALEXANDRE PANZARINI FILHO -
PARTIDO LIBERAL - PL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ALEXANDRE PANZARINI FILHO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
JOAO NUNES DA SILVA (ADVOGADO)
ALEXANDRE PANZARINI FILHO (REQUERENTE)
JOAO NUNES DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43684460
14/08/2023
16:55
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.235

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602931-05.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ALEXANDRE PANZARINI FILHO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: JOAO NUNES DA SILVA - OAB/PR66235
REQUERENTE: ALEXANDRE PANZARINI FILHO
ADVOGADO: JOAO NUNES DA SILVA - OAB/PR66235
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS.
LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL.
R E C U R S O S D E O R I G E M N Ã O
IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE OS
RECURSOS TRANSITAREM PELA
CONTA ESPECÍFICA. UTILIZAÇÃO
INDEVIDA DE RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. DIVERGÊNCIA ENTRE
V A L O R E S
D E C L A R A D O S
E
E F E T I V A M E N T E
P A G O S .
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A identificação gastos de natureza
eleitoral omitidos na prestação de contas
e pagos com recursos que não
transitaram pelas contas específicas de
campanha, configura irregularidade na
despesa e a utilização de recursos de
origem não identificada, ensejando a
necessidade de recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional
nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º da Res.
TSE nº 23.607/2019.
Num. 43684460 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/08/2023 16:55:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081416553573700000042644976
Número do documento: 23081416553573700000042644976
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/08/2023 14:05:25

2. A existência de inconsistências na
utilização de recursos do fundo
partidário enseja o recolhimento dos
valores ao Tesouro Nacional. (art. 79, §§
1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019).

3. O reduzido valor nominal das
irregularidades somado ao fato de que o
prestador, espontaneamente, realizou o
r e c o l h i m e n t o
r e f e r e n t e
à s
irregularidades, possibilita a aplicação
dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, vetores na análise da
prestação de contas.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 09/08/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ALEXANDRE PANZARINI
FILHO, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Liberal - PL, nas
Eleições de 2022.

O candidato apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13.09.2022, e a
Prestação de Contas Final foi apresentada em 01.11.2022., conforme previsto na Resolução TSE
nº 23.607/19.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão ID.43449014.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID 43583747).

Intimado acerca do Parecer de Diligências, houve juntada de documentos e em
relação aos apontamentos no parecer de diligência, tece esclarecimentos, nos moldes das notas
explicativas (ID 43591232).

Num. 43684460 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/08/2023 16:55:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081416553573700000042644976
Número do documento: 23081416553573700000042644976
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/08/2023 14:05:25

Procedida nova análise técnica, foi emitido Parecer Conclusivo manifestando-se
pela desaprovação, em razão de omissão de receitas e gastos, consistente na existência de nota
fiscal emitida para o CNPJ da campanha do prestador e não declaradas no sistema SPCE. Ainda,
apontou ressalvas pela utilização inconsistente de recursos do fundo partidário.

Intimado acerca da manifestação pela desaprovação do setor técnico, o prestador
apresentou outros documentos. Com relação à nota fiscal n. 535, no valor de R$ 890,00 afirma
que realizou o estorno do valor e junta o cancelamento da referida nota fiscal.

No que tange as outras notas fiscais afirma que:

“No item 6, o valor irrisório que foi apontado como pagamento com recursos
próprios referentes as três notas fiscais de combustível do Auto Posto
Hilgemberg no valor total de R$ 110,23 (cento e dez reais e vinte e três
centavos), peço que entenda que a maior parte da prestação de contas esta
regular e os valores apontados são ínfimos diante do todo. Na sequência das
não conformidades, sobre os centavos apontados na acareação, foi mera
distração dos informantes na digitalização dos valores sem os devidos
centavos, fato que não compromete a lisura e transparência da prestação de
contas, neste sentido, me dispus a providência e ressarcir os valores
apontados, para ressarcimento, dos valores apontados referente às 03 (três)
notas fiscais de combustível juntamente com os centavos faltantes dos valores
que foram arredondados e apontados no processo perfazendo o montante de
R$ 111,68 (cento e onze reais e sessenta e oito centavos), que foram
recolhidos junto ao TSE através da GRU e comprovante de pagamento em
anexo tendo como beneficiário o tribunal Superior Eleitoral dos valores esses
apontados na prestação de contas.

Diante das alegações do prestador e documentos apresentados, os autos seguiram
para o setor técnico, que, em análise aos documentos, manifestou-se pela aprovação com
ressalvas, pois “O recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional não convalida a existência de
utilização de recursos de origem não identificada para o pagamento de despesas contratadas.
Irregularidade mantida.”.

Dessa forma, a irregularidade no item 1.1 “a” notas fiscais emitidas para o CNPJ da
campanha e não declaradas no sistema SPCE e o item 2 irregularidade na aplicação dos
recursos do fundo partidário no mesmo sentido: “O recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional
não convalida a existência de divergência entre as notas fiscais e os valores efetivamente pagos.”

Seguiram os autos para a Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido,
manifestou-se pela aprovação com ressalvas, sem recolhimento, pois o prestador já providenciou.
Em relação às notas fiscais afirma: “a omissão apontada representa percentual de pequena
monta 2,46% do total de despesas efetivamente pagas, o que possibilita a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade”. Quanto à utilização indevida de recursos do
fundo partidário “as irregularidades entre o valor da despesa e o valor pago somam o montante
de R$ 1,45 (um real e quarenta e cinco centavos) e representam 0,058% do total das despesas
pagas com recursos do Fundo Partidário”(ID 43620653).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

Num. 43684460 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/08/2023 16:55:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081416553573700000042644976
Número do documento: 23081416553573700000042644976
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/08/2023 14:05:25

G
G
G
G
“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por ALEXANDRE
PANZARINI FILHO, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido dos Trabalhadores,
nas Eleições de 2022.

O candidato não eleito obteve 2.603 votos válidos e em sua campanha eleitoral
arrecadou o valor de R$ 8.715,00, constituídos de:

R$ 1.050,00 – doação de recursos financeiros por pessoas físicas (Outros Recursos)

R$ 1.982,00 – doação de recursos financeiros próprios (Outros Recursos)

R$ 3.183,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro de partidos políticos (Outros
Recursos)

R$ 2,500,00 – doação de recursos financeiros por partido político (Fundo Partidário)

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer técnico, manifestou-se pela
aprovação com ressalvas, em face da existência de notas fiscais, relativas a gastos de
campanha, não declarados no sistema SPCE (item 1.1 “a”) e pela utilização irregular de recursos
do fundo partidário (item 2).

A Procuradoria Regional Eleitoral que, por sua vez, no mesmo sentido, manifestou-
se pela aprovação com ressalvas, sem recolhimento, pois o prestador já providenciou. Em
relação às notas fiscais afirma: “a omissão apontada representa percentual de pequena monta
2,46% do total de despesas efetivamente pagas, o que possibilita a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade”. Quanto à utilização indevida de recursos do fundo partidário
“as irregularidades entre o valor da despesa e o valor pago somam o montante de R$ 1,45 (um
real e quarenta e cinco centavos) e representam 0,058% do total das despesas pagas com
recursos do Fundo Partidário”(ID 43620653).

Sabe-se que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Nesse contexto, passa-se, então, à análise dos apontamentos.

Omissão de receitas e gastos - notas fiscais não declaradas no sistema SPCE.

O Parecer Conclusivo indicou a existência de três notas fiscais emitidas pelo
fornecedor AUTO POSTO HILGEMBERG LTDA, que somadas totalizam R$ 110,23, despesas de
natureza eleitoral não informadas no sistema SPCE.

Num. 43684460 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/08/2023 16:55:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081416553573700000042644976
Número do documento: 23081416553573700000042644976
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/08/2023 14:05:25

Em sua defesa o prestador alega: “o valor irrisório que foi apontado como
pagamento com recursos próprios referentes as três notas fiscais de combustível do Auto Posto
Hilgemberg no valor total de R$ 110,23 (cento e dez reais e vinte e três centavos), peço que
entenda que a maior parte da prestação de contas esta regular e os valores apontados são
ínfimos diante do todo.”. Quanto aos valores afirma: foram recolhidos junto ao TSE através da
GRU e comprovante de pagamento em anexo tendo como beneficiário o tribunal Superior
Eleitoral dos valores esses apontados na prestação de contas.”(ID 43602517)

O setor técnico, por meio de seu analista, assevera: “O recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional não convalida a existência de utilização de recursos de origem não identificada
para o pagamento de despesas contratadas. Irregularidade mantida.”.

Para a d. Procuradoria, as contas comportam aprovação com ressalvas pelos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que as receitas e despesas sejam
detalhadas. Dessa forma, a localização de despesa de natureza eleitoral, não informada,
custeada com recursos que não transitaram regularmente pela respectiva conta bancária, implica
no reconhecimento da utilização de recursos de origem não identificada (RONI).

Outrossim, os recursos de origem não identificada ensejam a devolução ao erário,
nos termos do art. 32 da referida Resolução: “Os recursos de origem não identificada não podem
ser utilizados por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional”.

A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. (...). OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. (...). APOSIÇÃO DE
RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.

5. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.
Num. 43684460 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/08/2023 16:55:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081416553573700000042644976
Número do documento: 23081416553573700000042644976
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/08/2023 14:05:25

6. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta (R$ 384,00)
no contexto global da prestação de contas do candidato, revela–se
adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022)

Por outro lado, verifica-se que o prestador realizou o recolhimento do valor
correspondente à irregularidade em análise.

Com efeito, ante ao pequeno valor nominal da falha é possível superá-la, pois o
Tribunal Superior Eleitoral vem destacando “É possível a aprovação das contas com ressalvas à
luz dos referidos postulados, tendo em vista que as falhas constatadas na espécie não
comprometeram a transparência e a lisura do fluxo financeiro do partido e, ademais, representam
reduzido valor percentual e nominal” (Prestação de Contas nº 060188161, Acórdão, Relator Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 212, Data 24/10/2022)

Despesa no valor de R$ 1,45 paga com recursos do fundo partidário.

O setor técnico identificou divergência entre os valores constantes nas notas fiscais
e valores efetivamente pagos. As irregularidades se referem a duas compras com recursos do
fundo partidário, o valor declarado de R$ 1.801,45, diverge das notas emitidas no montante de R$
1.800,00, diferença consistente na importância de R$ 1,45. O setor técnico, por meio de seu
analista, afirma que: “O recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional não convalida a existência
de divergência entre as notas fiscais e os valores efetivamente pagos”

Em sua defesa, o prestador alega que: “ sobre os centavos apontados na
acareação, foi mera distração dos informantes na digitalização dos valores sem os devidos
centavos, fato que não compromete a lisura e transparência da prestação de contas”. No que
concerne ao recolhimento assevera: neste sentido, me dispus a providência e a ressarcir os
valores apontados.

A ausência de contabilização e documentos fiscais para comprovar os gastos,
impedem o rastreamento da movimentação e destino dos recursos públicos, em descumprimento
ao que determina a Resolução, fato que implica o reconhecimento da utilização indevida de
recursos do fundo partidário que, por se tratar de verba pública, requer rigoroso controle por parte
da Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem ser minuciosamente
discriminadas. (art. 53, II, c, e art. 60, todos da Res. TSE nº 23.607/2019).

Como efeito, a existência de despesas pagas irregularmente com recursos do fundo
partidário enseja o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional. (art. 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019).

No caso,, todavia, que o prestador já procedeu ao recolhimento do valor de R$ 1,45.

Demais disso, referido valor é diminuto, possibilitando a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, para apenas gerar aposição de ressalva.

Por essas razões, dado o reduzido valor das inconsistências, viável a anotação de
RESSALVAS.

Anota-se que, no caso, deixa-se de proceder a determinação de recolhimento da
quantia de R$ 111,68, haja vista que o prestador já providenciou o recolhimento e juntou
comprovante aos autos.

Portanto, a proposta de voto é no sentido de julgar as contas aprovadas com
Num. 43684460 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/08/2023 16:55:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081416553573700000042644976
Número do documento: 23081416553573700000042644976
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/08/2023 14:05:25

ressalvas, nos termos do art. 74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por ALEXANDRE PANZARINI FILHO, relativas à campanha eleitoral para o cargo
de Deputado Federal pelo Partido Liberal - PL, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no
art. 74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602931-05.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
ALEXANDRE PANZARINI FILHO DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: JOAO
NUNES DA SILVA - PR66235 - REQUERENTE: ALEXANDRE PANZARINI FILHO - Advogado
do REQUERENTE: JOAO NUNES DA SILVA - PR66235.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 09.08.2023

Num. 43684460 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/08/2023 16:55:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081416553573700000042644976
Número do documento: 23081416553573700000042644976
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 16/08/2023 14:05:25